Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA MANUTENÇÃO DO NOME NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIMENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO HISTÓRICO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) elenca todas as operações de crédito das instituições financeiras e fornece um retrato importante e necessário ao sistema financeiro da situação creditícia de pessoas físicas ou jurídicas.
2. Se a instituição financeira alimentou o SCR com informações verídicas sobre as operações de crédito da autora, inexiste falha na prestação de serviço ou evento danoso suscetível de reparação.
3. OSCR não se qualifica como órgão ou cadastro de proteção ao crédito, donde se conclui que a quitação do débito ou a prescrição da pretensão não importa na exclusão do nome consumidor dos seus registros, mas apenas na obrigação da instituição financeira de lançar a informação pertinente no sistema. De acordo com os artigos 1o e 2o da Resolução BACEN 4.571/2017, as instituições financeiras podem consultar as informações dos últimos 24 meses no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).
4. Os extratos do SCR juntados pela autora (ID 66578201, pág. 13) mostram que a última anotação do Banco Bradesco, no valor de R$ 534,23, foi em outubro de 2019. Esse cenário infirma a alegação de que o banco mantém dívida paga no SCR.
5. Assim como nos serviços de proteção ao crédito, somente os lançamentos indevidos no SCR poderiam eventualmente suscitar danos morais. Na hipótese, o SCR retratou com exatidão o débito e a sua exclusão em outubro de 2019, circunstância que inviabiliza a pretensão compensatória.
6. É responsabilidade do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor, a notificação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito (Súmula 359 do STJ). Além disso, na hipótese, a ausência de notificação da inclusão da operação financeira no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central é insuscetível de gerar o dano moral se a informação retrata a realidade.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários, que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.